Tribunal: STF
Processo: HC 191464
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Crime contra a ordem tributária. Alegação de nulidade. Acordo de não persecução penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, então, retificar, quando constatado, eventual erro material do julgado.
    2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.
    3. Embargos de declaração rejeitados ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos no art. 1°, I e II, c/c art. 12, I, da Lei 8.137/90, à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso para “reconhecer a atenuante da confissão espontânea ao apelante/acusado Mário César Sandri, no entanto, sem gerar efeitos na quantidade da pena”. Contra a decisão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. Na sequência, foi interposto recurso especial, não admitido na origem. Ato contínuo, sobreveio agravo em recurso especial. A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do AREsp. Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido, por unanimidade, pela Sexta Turma do STJ.
    3. Em seguida, foram opostos embargos de declaração, rejeitados; e, após, interposto recurso extraordinário. A Vice Presidência do STJ negou seguimento ao RE. Foi, então, interposto agravo em recurso extraordinário. Os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceram do ARE. Contra o acórdão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante narra que “[d]iante das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, que incluiu no Código de Processo Penal o art. 28-A, e considerando que o paciente não é reincidente, não foi beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo, e a pena mínima do crime pelo qual foi condenado é inferior a 4 (quatro) anos, em 12 de fevereiro de 2020 protocolizou pedido de retirada do agravo em recurso extraordinário da pauta de julgamentos da Corte Especial do dia 04 de março de 2020, para que fosse procedida intimação do representante do Órgão Ministerial no sentido de se manifestar acerca da possibilidade de propor acordo de não persecução penal como medida de solução consensual da ação penal”. Alega, contudo, que a “VicePresidência do Colendo Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido, sob o argumento de que sua atuação é restrita às hipóteses legais e limita-se à cognição inerente ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário [...]”.
    5. Sustenta, então, “constrangimento ilegal encetado contra o paciente [...], na medida em que houve manifestação expressa acerca do interesse na celebração de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A, do CPP, instituto despenalizador introduzido no Código de Processo Penal pelo art. 3º da Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, que tem como precursor legislativo a transação penal (art. 76 da lei n. 9.099/95)”, ressaltando que, “por ser novatio in mellius em matéria penal, sua aplicação retroativa deve ser observada, ainda que a ação penal já esteja em fase recursal”. 
    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de “decretar a nulidade absoluta em decorrência da decisão da Vice-Presidência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a remessa dos EDcl no ARE no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.445.302/SC ao Órgão Ministerial, para que, entendendo cabível, seja ofertada ao paciente proposta de acordo de não persecução penal positivado no art. 28-A do CPP”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em linha de princípio, “é incabível recurso contra decisão que não possui conteúdo decisório nem se reveste de lesividade. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (HC nº 142.216-AgR-AgR, Segunda Turma, de que foi Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25.11.2019). 
    10. Por outro lado, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque, à época da entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, que incluiu no Código de Processo Penal o art. 28-A, já existia sentença condenatória contra o paciente, confirmada em segundo grau e pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. Nessas condições, o caso atrai o entendimento do STF no sentido da “inviabilidade de fazer-se incidir o [artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019] quando já existente condenação, quer estando transitada em julgado, quer passível ainda de impugnação mediante recurso” (ARE 1171894, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido: HC 186.289, Relatoria Ministra Cármen Lúcia. 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator